Tribunal: TJMT
Processo: 0004873-25.2009.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004873-25.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CID CAMPOS BORGES (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA - CARGA DOS AUTOS SOB A VIGÊNCIA DO NOVO CPC - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - OBSERVÂNCIA DO RESP 1.340.553/RS - TEMAS 566 A 571, DO STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.

1. Embora ajuizada a Execução sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a sua continuação, com a carga dos autos à Fazenda Pública Municipal, somente ocorreu sob o pálio do atual estatuto processual civil, cuja aplicação é imediata aos processos em curso, nos termos do art. 14 do CPC.

2. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 e 567), a contagem de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual e, a despeito de inocorrência de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se o decurso do prazo prescricional aplicável.

3. Não configurado o decurso do lustro prescricional depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, cujo início só é contado a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bem penhorável, impõe-se desconstituir a sentença que declarou a prescrição intercorrente, determinando-se o prosseguimento do Executivo Fiscal.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente Recurso de Apelação foi interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital nos autos da Execução Fiscal n.º 0004873-25.2009.8.11.0041, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 174 do CTN c/c art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 156283761), o Apelante aduz que foi intimado da citação do Executado apenas em 16/08/2019, quando se iniciou a contagem do lapso prescricional do executivo fiscal, que em verdade não chegou a decorrer, bem como que a sentença vergastada não observou a jurisprudência do STJ, em sede de Repetitivos, firmada no julgamento do
REsp 1340553/RS, postulando, ao final,
pelo provimento do Recurso para a reforma da sentença e retomada da marcha processual.

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se dos autos da origem (consulta PJe 1º Grau) que a sentença foi proferida em 12/07/2019, tendo o Apelante conferido ciência mediante interposição do presente Apelo em 09/10/2019, o que revela sua manifesta tempestividade recursal.

Sem contrarrazões
, uma vez que não houve a formalização da triangulação processual
(id. 165147236).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n. 189 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

contra a sentença de 1º Grau pela qual foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal.

Referida sentença foi prolatada em 12/07/2019, quando já havia sido julgado, pelo STJ, o REsp 1340553/RS, em que foram firmadas as Teses dos Temas 566 a 571 daquela Corte.

Para a melhor compreensão do alcance da tese firmada pelo STJ, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (STJ.
Leading case
: REsp n. 1.340.553/RS, Relator: Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/9/2018, DJe 16/10/2018.) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais, é
imprescindível
a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta a ela prejuízo presumido, conforme a tese firmada no Tema 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (g.n.)

À vista dessa premissa, o exame dos autos retrata inconsistências que impedem o reconhecimento do transcurso e da consequente incidência da prescrição.

Ajuizada a Execução Fiscal, o Executado foi regularmente citado em 13/08/2010 (AR em id. 165147229, fl. 7).

Em decorrência da Certidão datada de
25/11/2011
(id. 165147229, fl. 9), relatando a inércia da Fazenda Municipal para a carga do Processo, foi proferido despacho, na mesma data e na mesma página, determinando a remessa dos autos ao Arquivo Provisório.

O Exequente/Apelante veio, a seu turno, a retirar o processo em carga tão-somente em
26/06/2019
, data em que foi regularmente intimado da citação do Executado, por força do disposto no art. 183, §1º do CPC, a saber:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
.”

Assim, embora ajuizada a Execução sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, a sua continuação, com a carga dos autos à Fazenda Pública Municipal, somente ocorreu sob o pálio do atual CPC, cuja aplicação ao caso é imediata (art. 14 do CPC).

Como corolário lógico dos fatos aqui
expostos, percebe-se, então, que
a contagem do prazo de suspensão de 01 (um) ano da Execução
somente
teve início com a

efetiva intimação da Fazenda Pública Municipal
, que - a despeito do tempo decorrido - só aconteceu em
26/06/2019
,
deflagrando-se, a partir de então, a suspensão de 01 (um) ano, prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Extrai-se daí, portanto, o motivo pelo qual não
houve por transcorrido, em
12/07/2019 (
data do pronunciamento da sentença)
,
o lapso prescricional
de 06 (seis) anos
(01 (um) ano de suspensão acrescido de 05 (cinco) anos do prazo quinquenal)
, na esteira do
que estabelecem o art. 40, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.830/80 e o art. 174 do CTN
,
cujo prazo

culminaria apenas em 27/06/2025
.

Dessa forma, é de rigor que a sentença Apelada seja desconstituída, propiciando-se o seu regular prosseguimento.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para
desconstituir a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para que ali prossiga a sua marcha processual.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023